Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-66.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028078-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILCE DA SILVA MARQUES - CPF: 020.843.321-09 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028078-66.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Vanilce da Silva Marques

Recorrida(s):

Havan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. FEIRÃO LIMPA NOME DO SERASA. ACORDO CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA.

GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação das dívidas incluídas no SERASA, dos credores Gazin Com Móveis, Havan Lojas Departamentos e Banco Votorantim S.A., sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado ao estabelecimento comercial ora Recorrido.

2. Restou evidenciado nos autos que os números de WhatsApp do SERASA são os (11) 3003-6300 ou (11) 99575-2096, contudo, toda a tratativa de acordo foi realizada com os números de WhatsApp (11) 95692-9154 e (11) 96904-5643, ou seja, número diverso do informado no site do SERASA.

3. Se o estabelecimento comercial Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

4. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso do estabelecimento comercial ora Recorrido, conforme se segue:

5. Cabe ainda acrescentar que a consumidora chegou a ser alertada a respeito da possibilidade de o boleto ser fraudulento, conforme se vê do seguinte trecho da conversa juntada:

6. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

7. A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

8.

Conforme consta na sentença recorrida:
“O fato descrito na petição inicial, bem como os dados do boleto, demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do golpe de boleto falso.
Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso a Autora
), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico, visto que não ingressou no site da Reclamada para efetuar o pagamento da dívida. Destaco, o boleto pago pela reclamante possui como beneficiaria terceira pessoa, a qual não foi demonstrado qualquer relação com a reclamada. Do mesmo modo, é possível verificar que a Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.
De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória”.

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022